Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724982-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IBC - INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E MARCOS ANGELO SAKUNO RECORRIDO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Também não comporta agravo de instrumento omissão quanto a especificação de provas, distribuição do ônus da prova ou delimitação dos pontos controvertidos na hipótese em que o juiz opta pelo julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil. V. Agravo Interno desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a produção de prova. Ademais, discorrem acerca da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47. 506 (ID 58673196). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 1.015, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. 1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo. 1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp 2416134/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/3/2024, grifou-se). Outrossim, não tendo a Corte de origem concluído pela ocorrência de urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), não é possível o Superior Tribunal de Justiça rever tal entendimento, diante da incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47. 506 (ID 58673196). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005